Tribunal: CARF
Processo: 10380.009264/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.009264/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.951 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
TRANSPORTE MARINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO.
É obrigação da empresa recolher as contribuições previdenciárias descontadas
da remuneração do segurado empregado.
DOCUMENTOS. PROVAS.
Declaração de novos dados em GFIP não é meio hábil para alterar base de
cálculo constante de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 511/515), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 484/487), proferida em sessão de 07/11/2007, consubstanciada no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.009264/2007-30
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009264/2007-30

Acórdão n.o 15-14.143, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA (DRJ/SDR), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO.
É obrigação da empresa recolher as contribuições previdenciárias descontadas da
remuneração do segurado empregado.
DOCUMENTOS. PROVAS.
Declaração de novos dados em GFIP não é meio hábil para alterar base de cálculo
constante de lançamento.
A impugnação deve ser acompanhada dos documentos que deem suporte à mesma.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de lançamento de crédito previdenciário efetuado por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD no 35.893.568-7,
lavrada em nome de TRANSPORTE MARINA LTDA, consolidado em 21 de
novembro de 2006.

De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 52/55) e com o Discriminativo Analítico
de Débito – DAD (fls. 04/15) foi lançada nesta NFLD a contribuição previdenciária
devida pelos segurados empregados, prevista no art. 20 da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, arrecadada pela empresa mediante desconto da remuneração e não recolhida ao
INSS, relativa às competências entre 11/1999 e 10/2005.

As contribuições lançadas têm por fato gerador a remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados empregados, declarada pela empresa nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP). Os valores lançados correspondem à contribuição descontada pela
empresa da remuneração dos trabalhadores, informada em GFIP, conforme
discriminação constante do Relatório de Lançamentos (fls.23/32).

O relatório fiscal informa que as importâncias pagas a título de salário-família,
declaradas em GFIP, bem como os pagamentos (GRPS/GPS) efetuados pelo
contribuinte no referido período, foram deduzidos das contribuições apuradas.
Da Impugnação ao lançamento
O contribuinte foi pessoalmente cientificado do lançamento em 24/11/2006 (e-fls.
03) e apresentou mera solicitação de revisão da NFLD trazendo aos autos cópias de Protocolo de
Envio de Arquivos Conectividade Social contendo novas GFIP (documentos, e-fls. 75/457), o
que seria suficiente para cancelar o lançamento.
Do Acórdão de Impugnação
A decisão da DRJ não infirma o lançamento, a partir da documentação
colacionada, tendo sido registrado que iria conhecer a impugnação do sujeito passivo para
assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Também, houve a declaração da
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009264/2007-30

tempestividade, pois a notificação ocorreu em 24/11/2006 e a impugnação foi apresentada em
11/12/2006.
Em suma, no mérito, a DRJ mantém o lançamento por entender que a defesa não
consegue desconstituir o lançamento por ausência de provas não tendo a nova GFIP contexto e
elementos capazes de desfazer o ato administrativo.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo afirma que houve erro nas declarações
efetuadas pela empresa, contribuindo para que a análise da autoridade fiscal lançasse o débito em
valor superior ao realmente devido pelo contribuinte e, por isso, postula a reforma da decisão de
primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Diz, em suma, que, em auditoria interna, em
confronto com o DAD (Demonstrativo Analítico do Débito) do lançamento, constata-se
equívocos: a) Falta de registro da dedução do salário-família em GFIP's; b) Apresentação de
GFIP's com códigos de FPAS diferentes, ora 612 e ora 515; c) Erros na elaboração e entrega de
GFIP's, as quais apresentam valores ora a maior e ora a menor que o devido; d) Recolhimento de
contribuições previdenciárias retidas de terceiros no CNPJ da empresa recorrente; e) Pagamento
de GPS não utilizada na redução do débito. Daí a documentação colacionada ser capaz de
infirmar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Conhecendo a primeira instância a matéria como impugnada, abrindo-se o
contencioso administrativo fiscal, o Recurso Voluntário atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício
deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 06/02/2008, e-fl. 494, protocolo recursal em 07/03/2008,
e-fl. 511, e despacho de encaminhamento, e-fl. 1.691), tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009264/2007-30

Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Pois bem. Sendo a discussão na linha da impugnação conhecida e considerando
que inexiste novas razões em recurso voluntário, inclusive sob pena de preclusão, caso
pretendesse abordar outras temáticas, assim como estando este julgador, diante do conjunto
probatório conferido nos fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira
instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso com os
quais concordo, de forma a propor a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos
transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo
57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF
(RICARF), verbis:

Entendendo-se que a exigência dos referidos valores cobrados é perfeitamente
legal, não será atendido o pedido da impugnante de revisão do montante descrito.

As contribuições aqui tratadas foram declaradas em GFIP, a qual constitui termo
de confissão de dívida, na hipótese do não-recolhimento, conforme previsto no § 1o do
art. 225 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de
maio de 1999. Isto significa que o próprio contribuinte informou estes fatos geradores à
Previdência, ou seja, declarou que, nas competências em questão, remunerou segurados
empregados com os valores constantes do discriminativo, tendo efetuado o desconto das
contribuições destes segurados em sua remuneração. A natureza declaratória da GFIP
encontra-se expressamente prevista no § 2o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 9.528, de 1997. O anexo Fundamentos Legais do Débito, fls.
42/45, demonstra de forma organizada todos os dispositivos da legislação que dão
suporte ao lançamento, em cada uma das competências deste débito.

Os valores cobrados no levantamento GFP são, pois, exatamente aqueles
declarados na GFIP, relativos à contribuição descontada dos empregados, e encontram-
se discriminados mês a mês no Relatório de Lançamentos e no Discriminativo Analítico
do Débito. Se o contribuinte não concorda com alguns destes valores, caberia a ele
indicar qual a competência em que não concorda, qual o valor que julga correto e o
documento que possui para comprovar as suas afirmações.

Cite-se o artigo 7o, inciso III, da Portaria RFB no 10.875, de 16 de agosto de
2007, que regula o contencioso administrativo relativo às contribuições previdenciárias:
Art. 7o A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (g.n.)

Ademais, o Código Tributário Nacional (CTN), assim dispõe:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando uni ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

A empresa não anexou aos autos nenhum documento comprobatório que
justificasse modificação de valor anteriormente declarado em GFIP relativa ao período.
Uma nova declaração não é suficiente para modificar o valor do crédito lançado. É
preciso comprovar o suposto equívoco das declarações anteriores.
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009264/2007-30

O fato é que não se identifica o suposto equívoco alegado no lançamento,
tampouco há prova concreta que demonstre o equívoco, não sendo mera retificação de
declaração suficiente para eventual desconstituição de débito confessado, tendo a DRJ bem
exposto a legitimidade do ato da autoridade administrativa.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que
justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de
legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se
reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, voto por conhecer
do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1698
DF CARF MF
Original